Tribunal: STF
Processo: HC 270184
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Dosimetria da pena. Regime inicial de cumprimento. Pena inferior a 4 anos. Circunstâncias judiciais negativas. Possibilidade de regime mais gravoso. Substituição da pena privativa de liberdade. Requisitos não preenchidos. Reexame fático-probatório. Inviabilidade. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal pela fixação do regime inicial semiaberto, apesar de pena inferior a 4 anos e primariedade, bem como pela negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pleiteando a fixação do regime aberto e a concessão da substituição penal.

    II. Questões em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a fixação de regime inicial semiaberto, mesmo com pena inferior a 4 anos, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nas hipóteses em que presentes circunstâncias judiciais negativas.

    III. Razões de decidir

    3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena observa não apenas o quantum da pena, mas também a reincidência e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

    4. A existência de circunstância judicial negativa justifica a imposição de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 4 anos e o réu seja primário.

    5. A jurisprudência do STF afirma que o regime inicial não está vinculado de forma absoluta ao montante da pena, devendo considerar as peculiaridades do caso concreto.

    6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 44 do Código Penal, inclusive o requisito subjetivo relativo às circunstâncias judiciais.

    7. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis afasta a possibilidade de substituição da pena, por evidenciar a inadequação da medida.

    8. A substituição da pena não constitui direito subjetivo do condenado, mas faculdade do julgador no processo de individualização da pena.

    9. Dissentir do entendimento veiculado nas instâncias antecedentes, de modo a se acolher a alegação no sentido de ser recomendável a substituição, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via do habeas corpus. 

    IV. Dispositivo

    10. Recurso não provido.